Tribunal: TJMT
Processo: 1016169-96.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016169-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUCIMAR MARIANO FERREIRA - CPF: 629.855.151-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU NOVO PEDIDO DE PESQUISAS VIA SISBAJUD, CRC-JUD, GEDAVE, SEM PARAR, CONECTCAR, CENSEC E PARA AS ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL, GETNET E PAGSEGURO), A FIM DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA,
BEM AINDA SUSPENDEU A EXECUÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 921, INCISO III E § 1º, DO CPC
– EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS DE BUSCA DE BENS –
REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA -
DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando-se que a execução se desenvolve no interesse do credor, não se pode criar embaraços à entrega da prestação jurisdicional, em especial quando a diligência pretendida não pode ser obtida pelo particular, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.

A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a sua necessidade.

Na espécie, a agravante comprovou que envidou todos os esforços possíveis para localização de bens passíveis de penhora. Por outro lado, o Juízo promoveu pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD/RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas.

A expedição dos ofícios aos órgãos referidos para a localização de possíveis ativos financeiros em nome da parte devedora é providência que em muito auxiliará a rápida prestação jurisdicional.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial nº 1019035-61.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor de LUCIMAR MARIANO FERREIRA, que indeferiu o pedido de pesquisas perante a CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL – CRCJUD e nos sistemas GEDAVE (sistema de gestão defesa animal e vegetal) e SISBAJUD, expedição de ofício às administradoras de meios de pagamento (PAYPAL, GETNET e PAGSEGURO), bem como à SEM PARAR e à CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A e, por fim, para CENSEC.

Em suas razões, sustenta o agravante que, desde a última pesquisa realizada via SISBAJUD, transcorreu o lapso temporal de quase 3 anos.

Anota que tais pedidos encontram fundamento no art. 772 e 790, IV,, III, do CPC, e os requerimentos de ofícios à CRCJUD e CENSEC buscam a existência de certidões de casamento, procurações e escrituras em nome da agravada.

Defende que, em que pese a decisão alegue que tais pesquisas podem ser feitas de forma extrajudicial, tal informação não é atual, tendo em vista que as referidas instituições solicitam a determinação judicial para proceder com a pesquisa, vez que o CRC-JUD possibilita o acesso direto pelos Magistrados à Central de Informações do Registro Civil, garantindo às demandas efetividade e celeridade na obtenção de informações essenciais ao processo, estando o sistema à disposição do juízo quando for de interesse para o deslinde da ação, conforme artigo 13 do Provimento nº 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera que os ofícios às empresas administradoras de meio de pagamento, SEM PARAR e CONECTCAR, visam a obtenção de cadastros em nome da executada, ora agravada, principalmente para averiguar a possível existência de veículos com “tags” cadastradas em seu nome, além da possibilidade de apontar possíveis recebimentos via cartão de crédito, além de empresas em que conste como representante.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar nova pesquisa via SISBAJUD, tendo em vista o lapso temporal desde a última realizada, além das pesquisas via CRCJUD e envio de ofícios à CENSEC, SEM PARAR, CONECTCAR e administradora de meios de pagamento.

No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, para o fim de reformar a decisão objurgada e confirmar a antecipação de tutela outrora deferida.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 139227664).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata da
Ação de Execução por Título Extrajudicial
proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de LUCIMAR MARIANO FERREIRA, alegando ser credor da executada da quantia de R$ 45.665,88 (quarenta e cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

A parte executada foi citada, mas permaneceu inerte e nem apresentou Embargos do Devedor.

A busca de bens da executada, realizada via BACENJUD (04/09/2019), RENAJUD (15/04/2020) e INFOJUD (13/04/2021), restou infrutífera.

A parte Exequente pugnou pela realização de pesquisas de ativos financeiros via SISBAJUD e perante a CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - CRCJUD, conforme artigo 13 do Provimento nº 46/2015 do CNJ, para que informe os registros de casamento e óbito de cônjuge da executada; expedição de ofício às administradoras de meios de pagamento (PAYPAL, CIELO, REDECARD, GETNET, PAGSEGURO, etc) para que, em caso positivo, procedam ao bloqueio de valores de titularidade dos executados para posterior depósito judicial na conta vinculada a estes autos, juntando os extratos dos últimos 03 (três) meses; expedição de ofício à SEM PARAR e à CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A, para que informem eventual cadastro nas respectivas plataformas de dados do veículo vinculado ao cadastro; pesquisa no sistema GEDAVE (sistema de gestão defesa animal e vegetal), onde todos os produtores rurais devem ter os seus cadastros; expedição de ofícios para CENSEC, a fim de que ela forneça todas as escrituras e procurações lavras em nome da executada.

O Magistrado a quo indeferiu a realização de nova consulta via SISBAJUD por entender que é medida inócua, bem como indeferiu a expedição de ofícios ao CRCJUD, Administradoras de Meios de Pagamentos, Sem Parar e Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A, Gedave e Censec, haja vista que já foram efetuadas todas as pesquisas de bens disponíveis ao juízo, as quais abrangem os bens móveis, imóveis e semoventes registrados em nome do executado.

Ato contínuo, determinou a intimação do exequente para se manifestar acerca da pesquisa INFOJUD-DRF, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente, suspendeu a execução, nos moldes do artigo 921, III, e § 1º, do CPC. Indeferiu, em caso de suspensão, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no caso do exequente indicar bens desembaraçados, de comprovada propriedade do executado.

Opostos Embargos de Declaração pela Exequente, estes foram rejeitados.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Considerando-se que a execução se desenvolve no interesse do credor, não se pode criar embaraços à entrega da prestação jurisdicional, em especial quando a diligência pretendida não pode ser obtida pelo particular, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.

Na espécie, a parte agravante comprovou que envidou todos os esforços possíveis para localização de bens passíveis de penhora. Por outro lado, o Juízo promoveu pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD/RENAJUD/INFOJUD e, ainda assim, não foi suficiente para quitar o débito.

A expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para a localização de possíveis ativos financeiros em nome da devedora é providência que em muito auxiliará a rápida prestação jurisdicional.

Neste contexto, a pesquisa pelo sistema CENSEC possibilita a localização de bens passíveis de penhora, sendo medida idônea para acautelar a efetividade do processo.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CETIP. CENSEC. O exaurimento dos meios de localização pelo credor justifica a expedição de ofício à CETIP e CENSEC.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0716038-16.2019.8.07.0000, Relator: Fernando Habibe, 4ª Turma Cível, Data do julgamento: 03/06/2020, Data de publicação: 24/06/2020)

“AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - CENSEC - INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) – Medida que facilitará a localização de ativos financeiros da devedora - Possibilidade de deferimento - Decisão reformada. Recurso provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2189755-14.2020.8.26.0000, Relator(a): Marino Neto, 11ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 04/10/2020, Data de publicação: 04/10/2020)

Na mesma trilha se mostra pertinente a expedição de ofício às ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO para que, em caso positivo, procedam ao bloqueio de valores de titularidade dos executados; à SEM PARAR e à CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A; à CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - CRCJUD, para que informem os registros de casamento e óbitos.

Frise-se que, nos termos do art. 6º, do CPC, “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Considerando o exaurimento dos meios ao alcance da parte agravante para a localização de bens do devedor, justifica-se a intervenção do Judiciário, mediante o deferimento do pedido de expedição dos referidos ofícios.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar nova pesquisa via sistema SISBAJUD, além das pesquisas via CRCJUD e envio de ofícios à CENSEC, SEM PARAR, CONECTCAR e administradoras de meios de pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022